Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. MODALIDADE PRIVILEGIADA. PEQUENO VALOR. NÃO EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
1. No que se refere à consumação do crime de furto, as jurisprudências do STF, do STJ e deste Tribunal têm adotado a Teoria da “Amotio”, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse, isto é, a partir do momento que a coisa furtada passa da esfera de disponibilidade da vítima para o agente. Não se exige que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
2. É considerada de pequeno valor o bem subtraído que não exceder a um salário- mínimo ao tempo da prática delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 708.323/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2021). Se o agente é tecnicamente primário, mas os objetos furtados ultrapassam o salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em furto privilegiado (§ 2o do art. 155 do CP).
3. Recurso não provido.